Tribunal: CARF
Processo: 19515.720057/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO REALIZADO DENTRO DO QUINQUÍDIO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário tem como termo inicial: (i) em regra, o disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo é de cinco anos contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado"; (ii) nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, quando existir prévio pagamento, o prazo é de cinco anos contado do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 51/78. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, a), os descontos incondicionais concedidos, quando caracterizados como tais, são receitas que não integram a base de cálculo das contribuições de PIS/Cofins.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima, havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda (Recurso Especial no 1.711.603/SP).
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica matéria tributável.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720057/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.962 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO
REALIZADO
DENTRO
DO
QUINQUÍDIO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário tem como termo
inicial: (i) em regra, o disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, o prazo é de
cinco anos contados "do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado"; (ii) nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, quando existir prévio pagamento, o prazo é de cinco anos
contado do fato gerador, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N.
51/78. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA FISCAL OU FATURA.
EXIGÊNCIA.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o,
V, ‘a”), os “descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados
como tais, são “receitas” que “não integram a base de cálculo” das
contribuições de PIS/Cofins.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender
cumulativamente aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de
venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e
(iii) não dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima,
havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota
fiscal de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto
este pode se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda
(Recurso Especial no 1.711.603/SP).
PIS. DESCRIÇÃO FÁTICA E IDÊNTICA. MATÉRIA TRIBUTÁVEL.
Aplica-se ao lançamento à título de contribuição para o PIS/Pasep, o disposto
em relação à COFINS, vez que decorrente da mesma descrição fática e idêntica
matéria tributável.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720057/2015-41
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
alegação de decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado(a)), Jose
Renato Pereira de Deus, Fabio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Gilson
Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata-se de autos de infração lavrados contra a contribuinte em epígrafe, relativos à
falta/insuficiência de recolhimento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (fls. 543/560), no montante total de R$ 7.560.547,78, e da contribuição para o
PIS/Pasep (fls. 561/578), no montante total de R$ 1.641.434,71, ambos referentes aos
períodos de apuração janeiro/2010 a dezembro/2010.
No Termo de Verificação Fiscal (fls. 537/542), o autuante assim fundamenta o
lançamento de ofício:
3- Com o objetivo de possibilitar um maior entendimento da natureza e
operacionalidade dos valores descontados das duplicatas pagas pela
Pernambucanas, descrevemos a seguir os tipos de desconto verificados nas
compras de vestiário:
3.1- descontos obtidos – encabidados – (doc. 07 - amostragem) desconto
previsto no pedido de compras (doc. 08 - modelo), em que a Pernambucanas
desconta do valor a pagar ao vendedor o valor de R$ 0,13 (treze centavos) por
cabide que fornecer àquele ou, de acordo com o sujeito passivo, na resposta a
Intimação feita por esta fiscalização (doc. 06): “Esta operação consiste na
utilização pelos fornecedores dos cabides das Pernambucanas, ou seja, quando
a Pernambucanas compra vestuário, o fornecedor retira os cabides, coloca as
roupas e faz a entrega em nosso Centro de Distribuição da mercadoria já
pronta para colocar nas lojas.”
3.2- descontos obtidos - condições de compras – (doc. 09 - amostragem)
desconto comercial obtido ou, de acordo com o sujeito passivo (doc. 06): “Estes
descontos são originados em todas as compras de vestiário, no momento do
pagamento da duplicata é obtido um desconto de 4,5% em (média) em cada
título.”
3.3- descontos obtidos - financeiros – (doc. 10 - amostragem) descontos obtidos
pela antecipação do pagamento do título ou, de acordo com o sujeito passivo
(doc. 06):
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

“Este tipo de desconto é obtido em função do pagamento antecipado do título.”
4- Cabe ressaltar que os referidos descontos não constam nas notas fiscais dos
produtos. O desconto é concedido diretamente no pagamento via banco. (doc.
06, 09 e 10)
5- A Casas Pernambucanas contabiliza a compra do produto pelo valor total da
nota fiscal, utilizando este valor na apuração do crédito do PIS e da COFINS,
no entanto, os descontos obtidos, que são receita para a empresa que os obteve,
não estão sendo oferecidos pela empresa à tributação na base de cálculo do PIS
e da COFINS, gerando um desequilíbrio. (...)
(...)
8- Após auditoria dos documentos, constatamos que os descontos descritos
acima, nos itens 3.1 e 3.2 são base de cálculo do PIS e da COFINS por
constituírem receita da empresa, conforme determinação do artigo 1o da Lei
10.833/2003 (sem alterações relevantes em relação à Lei 10.637/2002 no que é
pertinente ao presente processo) (...)
(...)
9- As compras de vestiário feitas pela Pernambucanas têm descontos de três
naturezas, as quais foram elencadas acima.
10- Tomemos um exemplo simples que, por reunir os três tipos de desconto,
explicita bem os conceitos envolvidos. A duplicata da nota fiscal de numero
000892 (doc. 12), emitida pela empresa K Industria e Comércio de Confecções
Ltda em 30/10/2010, foi quitada com o beneficio de três descontos.
10.1- Um deles é o do tipo descrito no item 3.1 acima e está previsto no pedido
da mercadoria por meio da condição de fornecimento, pelas Pernambucanas, de
cabides ao fornecedor das roupas. Tal desconto comercial representa uma
receita de contraprestação ao fornecimento dos cabides.
10.2- Com relação ao segundo desconto, também se trata de um desconto
ajustado entre a Pernambucanas e seu fornecedor e tem como condição a
adimplência tempestiva (doc. 13). Também constitui receita da Pernambucanas
sujeita ao PIS e a COFINS.
10.3- Quanto a terceiro desconto, ele refere-se a uma contrapartida financeira
pela antecipação do pagamento. Em outras palavras, a Pernambucanas, ao
pagar antecipadamente a duplicata, coloca patrimônio próprio à disposição de
seu fornecedor durante o lapso temporal entre o pagamento e o vencimento do
titulo. Esta disponibilizarão de recursos ao longo do tempo corresponde a uma
remuneração financeira que é dada antecipadamente pelo fornecedor à
Pernambucanas na forma de um desconto financeiro no pagamento. Esse
desconto constitui, portanto, receita financeira da Pernambucanas e, tendo em
vista a redução à alíquota zero do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas
financeiras, conforme artigo 1o do Decreto 5.442/2005 e do § 3o, I da lei
10.833/2003 transcrita acima (sem alterações relevantes em relação à Lei
10.637/2002 no que é pertinente ao presente processo), não integra a base de
cálculo do PIS e da COFINS.
11- O contribuinte compreende a diferença entre o segundo desconto, comercial,
e o terceiro, financeiro, por esse motivo os classifica em contas contábeis
diferentes. Enquanto o terceiro desconto é classificado na conta contábil
descontos obtidos – antecipados, o segundo é classificado na conta descontos
obtidos – condições de compras. A separação mostra-se correta, afinal de
contas o desconto financeiro deve ter tratamento contábil diferente dos demais
descontos, pois aplicam-se a ele tratamento jurídico tributário diverso.
12- Não obstante, o acerto do contribuinte na diferenciação contábil entre os
descontos financeiros (que o contribuinte classificou sob o titulo “descontos
obtidos – antecipados”) e não-financeiros (que o contribuinte classificou sob os
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

títulos “descontos obtidos – condições de compras” e “descontos obtidos –
encabidados”), no momento de oferecer suas receitas a tributação, o
contribuinte os classifica da mesma forma, como se o tratamento tributário fosse
o mesmo.
13- O que esta auditoria fez, então, foi aplicar adequadamente a legislação
tributária, ao lançar de ofício, por meio do presente Auto de Infração, as
receitas explicadas nos itens 3.1, 3.2, 10.1 e 10.2 acima, a saber, os descontos
condicionais obtidos.
14- Importa ainda registrar que, embora queira tratar o desconto condições de
compras como financeiro para fins tributários, o próprio contribuinte assume
em manifestação do dia 21/01/2015, que a partir de 2012 passou a registrar tal
desconto nos próprios pedidos de compra sob o titulo desconto comercial (doc
14).
15- O caráter condicional dos três descontos é evidente, constituindo o terceiro
uma receita que não integra a base de cálculo do PIS e da COFINS por se tratar
de uma receita financeira.
(...)
16- As receitas excluídas da base de cálculo do PIS e da COFINS não
cumulativa estão arroladas na legislação respectiva e, entre elas, não constam
as examinadas no presente levantamento.
17- Em conseqüência do exposto, não restam dúvidas de que os créditos nas
contas contábeis 311364002 - descontos obtidos – condições de compras e
311364007 – descontos obtidos - encabidados devem compor a base de cálculo
do PIS e da COFINS por decorrerem de valores cobrados dos fornecedores,
respaldados em pedidos de compras e contratos, estando incluídos entre as
hipóteses de incidência por configurarem receitas, levadas a efeito, em geral,
por meio de redução dos valores efetivamente pagos. Logo, incluímos no
presente Auto de Infração.
Cientificada dos autos de infração em 29/01/2015 (fl. 581), a contribuinte apresentou
impugnação em 27/02/2015 (fls. 587/595), na qual alega que:
 a Constituição Federal, ao recepcionar “in totum” os termos da Lei
Complementar no 7/70, elevou também todos os seus termos à condição de
preceito constitucional, o que vale dizer, a contribuição ao PIS, fixada
inicialmente através da mencionada Lei Complementar, passou a ser
disposição constitucional explícita. Assim, e para todos os efeitos, verdadeira
a assertiva que a Constituição Federal hoje vigente fixou expressamente a
base de cálculo do PIS como sendo o “FATURAMENTO” do contribuinte. A
doutrina e a jurisprudência do Poder Judiciário ressaltaram que o conceito de
“faturamento”, utilizado no texto dos arts. 195, inciso I, e 239 da Carta Magna,
não pode englobar outro tipo de receita, que não aquela efetivamente ligada e
derivada das vendas realizadas pela contribuinte. Diante disso e considerando o
disposto no art. 110 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 – Código
Tributário Nacional, impossível aceitar a expansão do conceito de faturamento,
conforme pretende a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002. Assim, e como
primeira premissa, tem-se a assertiva que na vigência do texto anterior do
artigo 195, I e vigente do artigo 239 da Constituição Federal, as contribuições
ao PIS e a COFINS só poderiam ser cobradas sobre o “faturamento” do
contribuinte, esse entendido como a renda obtida das vendas de mercadorias e
serviços;
 com a Emenda Constitucional no 20, de 1998, o art. 195, inciso I, ganhou a
alínea “a”, que determina a base de cálculo para a Cofins com a seguinte base:
“receita ou o faturamento”. Dentre os conceitos e limites da receita, tem-se que
a alínea “a” do inciso V do § 3o do art. 1o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

de 2003, expressamente exclui dessa base os “descontos incondicionais
concedidos”;
 é fato que o valor decorrente dos descontos incondicionais concedidos reduzem
o valor do faturamento do contribuinte e, portanto, não podem fazer base de
incidência da COFINS. Em outras palavras a legislação buscou excluir da
base de incidência da COFINS o resultado contábil positivo de três
lançamentos que não trazem um efetivo ingresso de dinheiro no caixa do
contribuinte. O que vale dizer, as vantagens comerciais recebidas pela
Impugnante, consistentes na concessão de “descontos obtidos – encabidados”
e “descontos obtidos - condições de compra”, para abatimento do valor das
duplicatas, dadas em função de uma anterior compra a venda, não configura,
per si, base para a tributação;
 analisando a questão sob a ótica financeira, conclui-se que a bonificação
financeira tem a mesma natureza do desconto concedido incondicionalmente,
o qual é utilizado pelo beneficiário para fins de reduzir o valor da fatura que
lhe foi sacada, portanto, esse respectivo valor não deve incluir a base de
tributação da COFINS;
 o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que não
cabe ICMS de produtos dados a título de bonificação (matéria análoga à
presente – RE no 63.838/BA e RE no 477.525/GO);
 as receitas decorrentes dos “descontos obtidos – encabidados” e “descontos
obtidos – condições de compra” se enquadram na espécie das receitas
financeiras. A incidência da Cofins sobre essas receitas foi reduzida a zero,
conforme Decreto no 5.164, de 2004, diante da delegação legal tratada no art.
27 da Lei no 10.865, de 2004;
 da análise dos documentos juntados aos autos é possível verificar que os
“descontos obtidos – condições de compra” (mencionado no item 3.2 do
Termo de Verificação Fiscal) têm a mesma origem, forma e caracterização dos
“descontos obtidos – financeiros” (mencionado no item 3.3. do mesmo termo).
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em São Paulo/SP, nos termos do
Acórdão no 16-79.760, de 05/09/2017 (fls.2310), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Impugnação apresentada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. NOTA FISCAL.
Descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em vigor, pois tal competência é exclusiva
dos órgãos do Poder Judiciário.
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

DESCONTOS INCONDICIONAIS. NOTA FISCAL.
Descontos incondicionais devem constar da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
2332/2347, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera as alegações deduzidas em
sede de Impugnação, e invoca matéria de ordem pública, no caso a decadência com relação aos
tributos exigidos anteriores a 28/01/2010.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
O Recorrente foi intimado da decisão de piso em 12/09/2017 (fl.2329) e
protocolou Recurso Voluntário em 10/10/2017 (fl.2330), nos termos da certidão de
tempestividade juntado à fl. 926 dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33, do
Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da decadência:
A recorrente invoca matéria de ordem pública, no que se refere a ocorrência da
decadência dos períodos exigidos anteriormente ao dia 28/01/2010, tendo em vista a ciência
ocorrida em 29/01/2015.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Em relação a ocorrência da decadência invocada pela recorrente, independente do
critério adotado (art.150, §4o, do CTN ou art.173, I, do CTN) não há decadência pois o direito de
constituir o crédito tributário referente ao período de apuração janeiro de 2010 expirou em 1o de
fevereiro de 2010. Contudo, nesta ação fiscal o lançamento foi cientificado em 29 de janeiro de
2015, portanto dentro do período de gozo da prerrogativa da Fazenda de lançar.
Portanto, afasto a alegação de decadência.
III – Do mérito:
No mérito, a controvérsia posta nos presentes autos cinge-se à definição da
natureza dos valores relativos: (i) descontos obtidos – encabidados – consistente na utilização
pelos fornecedores dos cabides das Pernambucanas, ou seja, quando a Pernambucanas compra
vestuário, o fornecedor retira os cabides, coloca as roupas e faz a entrega no Centro de
Distribuição da mercadoria já pronta para colocar nas lojas; e, (ii) aos descontos obtidos -
condições de compras – estes descontos são originados em todas as compras de vestiário, no
momento do pagamento da duplicata é obtido um desconto de 4,5% em (média) em cada título,

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

para fins de composição da base de cálculo das contribuições para o PIS e a COFINS no ano-
calendário de 2010.
A recorrente defende, com base no artigo 195, I e 239 da Constituição Federal,
que as contribuições ao PIS e a COFINS só poderiam ser cobradas sobre o “faturamento” do
contribuinte, esse entendido como a renda obtida das vendas de mercadorias e serviços, o que
não inclui o redutor de preço, consubstanciado através do recebimento de um desconto, mesmo
que condicional.
E continua em sua peça de defesa, por se tratar de um desconto (redutor de preço)
não pode se enquadrar no estrito conceito de receita tributável pelas contribuições, isso conforme
as legislações para o PIS e a COFINS. descontos nunca são tratados como receita (somente
receita financeira)
Aduz, ainda, que o caso tem como cerne o tratamento a ser dado aos descontos
recebidos, da espécie “condições de compras”, que a Recorrente sustenta serem efetivos ganhos
financeiros (com alíquota das contribuições reduzidas a zero).
Sem razão a recorrente nesse ponto.
A recorrente rebate as razões de direito e de fato lançadas pela decisão recorrida
para indeferir seu pleito e repete com maior robustez as mesmas alegações ofertadas na
impugnação. Portanto, em virtude de serem reprisadas as alegações ofertadas na impugnação,
adoto as mesmas razões da decisão recorrida, nos termos do § 3o, do art. 57, do Anexo II do
RICARF:
A primeira alegação da contribuinte se dirige contra a Lei no 10.637, de 2002,
afirmando que esse diploma legal teria expandido o conceito de faturamento previsto na
Constituição Federal.
Essa alegação, contudo, não pode ser apreciada por esta Turma de Julgamento.
Com efeito, em sede de processo administrativo, são vedadas as discussões em torno da
suposta inconstitucionalidade da legislação, como determina o Decreto no 70.235, de
1972, em seu art. 26-A:
Art.26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Tal dispositivo decorre de que a declaração de inconstitucionalidade de lei é matéria
afeta aos órgãos competentes do Poder Judiciário, tanto por meio do controle difuso
como pelo concentrado, ressaltando-se que, neste último caso, a competência é
exclusiva da Suprema Corte, conforme expresso no art. 102, inciso I, alínea a, da
Constituição Federal.
No âmbito do procedimento administrativo tributário, cabe exclusivamente verificar se
o ato praticado pelo agente está, ou não, conforme a legislação, sem emitir juízo da
legalidade ou da constitucionalidade das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Ressalte-se que tal entendimento é pacífico na jurisprudência administrativa, como
comprova a Súmula no 2 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cujo teor é o
seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
A seguir a impugnante alega que os descontos incondicionais não poderiam fazer parte
da base de incidência da Cofins, segundo o art. 1o, § 3o, inciso V, alínea a, da Lei no
10.833, de 2003:
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins,
com a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no
mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o.(Redação dada pela Lei no 12.973,
de 2014)(Vigência)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
A questão da natureza dos descontos já foi há muito definida pela Instrução Normativa
SRF no 51, de 3 de novembro de 1978, ao dispor:
4.2. Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de venda,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Assim, de acordo com a legislação vigente, dois são os requisitos para que um desconto
seja considerado incondicional: (i) constar da nota fiscal de venda ou da fatura de
serviços; e (ii) não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Pela análise das cópias das notas fiscais anexadas aos autos, verifica-se que os
descontos não constaram em nenhuma delas.
Logo, não há que se falar em desconto incondicional.
A contribuinte alega ainda que os “descontos obtidos – encabidados” e os “descontos
obtidos – condições de compra” seriam receita financeira e, por isso, a incidência da
Cofins deveria ser com alíquota zero.
Com relação aos “descontos obtidos – encabidados”, eles nada mais são do que
contraprestações pelos empréstimos dos cabides feitos pela autuada a seus fornecedores.
Ou seja, nem se trata na verdade de um desconto, mas sim de um pagamento que é feito
como uma espécie de compensação na hora em que a impugnante vai pagar as
mercadorias adquiridas.
Por essa razão, evidentemente eles não podem ser considerados como receita financeira.
Os “descontos obtidos – condições de compra”, segundo informação da contribuinte (fl.
69), são originados em todas as compras de vestuário, no momento do pagamento da
duplicata.
Na impugnação, a autuada fornece outro detalhe relativo a esses “descontos obtidos –
condições de compra”, ou seja, que seriam vantagens comerciais dadas em função de
uma anterior compra e venda.
Como relata o autuante no Termo de Verificação Fiscal, durante o procedimento fiscal,
a contribuinte informou que, a partir de 2012, o percentual desse tipo de desconto,
passou a ser incluso no próprio pedido, tendo ela própria o denominado de “Desc.
Comercial” (fl. 523).
Com essas informações, resta claro que se trata na realidade de um desconto comercial,
e não financeiro como defende a impugnante.
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

Ressalte-se, porém, que esses descontos, mesmo sendo comerciais, não podem ser
abatidos da base de cálculo das contribuições, porque não são incondicionais, já que não
constaram das notas fiscais, como acima dito.
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo integralmente
o crédito tributário constituído de ofício.
Entendo estar correta a decisão de piso.
Ora, conforme se verifica da decisão recorrida, nos termos do art. 1o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e art. 1o da Lei no 10.833, 29 de dezembro de 2003, a base
de cálculo das contribuições para o PIS e para a Cofins, no regime não cumulativo, é a totalidade
das receitas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, admitidas apenas
as exclusões expressamente previstas no § 3o do artigo 1o de cada uma dessas leis.
E para que não restassem dúvidas, o § 1o do artigo 1o das referidas leis
esclareceram que o significado de “total das receitas” compreende a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas
pela pessoa jurídica.
Portanto, na modalidade não-cumulativa das contribuições, a base de cálculo é a
totalidade dos ingressos, a receita em sentido amplo, independentemente da classificação
contábil adotada. A partir da adoção de uma base universal para as referidas contribuições, as
próprias leis trataram das hipóteses de exclusão da base de cálculo.
Em se tratando de normas que criam direitos em matéria tributária, sua
interpretação deve ser restritiva, vez que tais direitos implicam, em última análise, renúncia
fiscal a favor de uns em detrimento do interesse público da arrecadação de tributos.
Ao intérprete/aplicador das normas não é dado o direito de ampliar o alcance dos
benefícios criados pelo legislador ordinário, sob pena de estendê-los a quem ele não quis
alcançar.
No presente caso, como bem evidenciado pela decisão recorrida, além dos
descontos não constaram em nenhuma nota fiscal. No caso dos “descontos obtidos –
encabidados”, trata-se na verdade de contraprestações pelos empréstimos dos cabides feitos pela
recorrente a seus fornecedores e não um desconto, mas sim de um pagamento que é feito como
uma espécie de compensação na hora em que a recorrente vai pagar as mercadorias adquiridas.
Já os “descontos obtidos – condições de compra”, segundo informação da própria
recorrente, são originados em todas as compras de vestuário, no momento do pagamento da
duplicata, segundo ela seriam vantagens comerciais dadas em função de uma anterior compra e
venda, inclusos no próprio pedido, denominado “desconto comercial”.
Portanto, resta evidente que tais “descontos” nada têm a ver com descontos
incondicionais. A previsão da legislação para a exclusão dos descontos incondicionais
concedidos coo base no art. 1o, § 3o, inciso V, das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
obrigatoriamente devem obedecer as regras constantes da Instrução Normativa no 51/78, no seu
item 4.2, que prevê que tais descontos devem constar na nota fiscal de venda dos bens ou da
fatura de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desse documentos, o que não
é o caso dos autos.
A legitimidade do conceito de “descontos incondicionais” delimitado pela
Instrução Normativa SRF no 51/78 tem sido reconhecida pela jurisprudência do STJ, como
demonstra a ementa abaixo citada:
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. BASE DE CÁLCULO DA COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS.
AUSÊNCIA DE DESTAQUE NAS NOTAS FISCAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
descontos incondicionais não devem compor a base de cálculo do tributo (IPI, ICMS,
PIS E COFINS), exigindo-se, no entanto, que tais descontos sejam destacados nas notas
fiscais. Precedentes: AgRg no REsp 1.092.686/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 21/2/2011; REsp 1.366.622/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira Turma, DJe 20/5/2013.
2. As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, afirmaram que os descontos
incondicionais, na espécie, não foram destacados das notas fiscais. Para afastar referido
entendimento, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar se nas notas
fiscais constam destaques dos descontos incondicionais, é necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável no apelo excepcional por
óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
3. A dissonância pretoriana não pode ser analisada quando o acórdão recorrido estiver
assentado em matéria eminentemente probatória, como na espécie. A incidência da
Súmula 7/STJ impossibilita o exame da identidade fática entre o aresto recorrido e os
paradigmas.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1711603/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018).
O Ministro Relator, na decisão monocrática do Recurso Especial acima
mencionado, concluiu que é razoável a regulamentação dada pela Instrução Normativa no
51/1978, na medida em que o desconto se caracteriza como parcela redutora do preço de venda
somente se constar simultaneamente na nota fiscal:
RECURSO ESPECIAL No 1.711.603 - SP (2017/0301171-0)
(...)
É fácil perceber que a admissão de exclusão da base de cálculo de valores não
escriturados pelo contribuinte dificulta, senão impossibilita, a fiscalização tributária,
além de propiciar fraudes fiscais.
[...] Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se
mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os
documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
Como bem asseverado na r. sentença "a regulamentação será legítima se houver
razoabilidade e se não inviabilizar a fruição do direito previsto em Lei - no caso, o
direito à dedução da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa razoabilidade existe na
norma regulamentar quando exige a menção ao desconto incondicional na nota fiscal de
venda pois apenas com essa simultaneidade o desconto se caracteriza como parcela
redutora do preço de venda" (fl. 287/verso).
(...)
Ministro Og Fernandes Relator (Ministro OG FERNANDES, 18/05/2018)
Nessa linha, o acórdão ali recorrido, proferido pelo TRF da 3a Região, cuja
ementa se transcreve, deixa bem evidente que a exigência de que o desconto incondicional
conste na nota fiscal não se trata de mero formalismo, mas de requisito essencial para a
caracterização do desconto como incondicionado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO PIS E DA COFINS.
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

EXCLUSÃO
DOS
DESCONTOS
INCONDICIONAIS.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA
51/78. APELAÇÃO DESPROVIDA.
- Trata-se de discussão a respeito da exclusão da base de cálculo da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e da Contribuição ao Programa de
Integração - PIS dos descontos incondicionais não destacados nas notas fiscais,
afastando-se as disposições previstas na Instrução Normativa no 51, de 1978.
- É indiscutível que a Contribuição ao PIS e a COFINS submetem-se ao princípio da
legalidade tributária, o qual, para ter máxima efetividade, deve ser interpretado de modo
a dar conteúdo ao valor da segurança jurídica e, assim, nortear toda e qualquer relação
jurídica tributária, posto que dele depende a garantia da certeza do direito à qual todos
devem ter acesso.
- A exclusão dos descontos incondicionais da base de cálculo da Contribuição ao PIS e
da COFINS encontra previsão no artigo 3o, § 2o, inciso I, da Lei no 9.718, de 1998;
havendo igual previsão no regime de incidência não cumulativa da Contribuição ao PIS
e da COFINS, consoante artigo 1o, § 3o, inciso V, "a", das Leis nos 10.637, de 2002 e
10.833, de 2003.
- De outra parte, de acordo com o item 4.2 da Instrução Normativa no 51, de 1978, para
serem considerados descontos incondicionais, estes devem, obrigatoriamente e
cumulativamente, atender a três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de
venda; (ii) constarem da nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não
dependerem de evento posterior à emissão de tais documentos.
- Os atos normativos infralegais, tais como as Instruções Normativas, são normas
complementares, não podendo inovar no mundo jurídico, cabendo-lhes
unicamente explicitar os comandos legais, visando facilitar a execução da lei.
- A Instrução Normativa no 51/1978 somente explicitou quais são os descontos que
podem ser considerados como incondicionais, os quais, portanto, gozam da
possibilidade de serem deduzidos da base de cálculo do PIS e da COFINS.
Ademais, o destaque dos descontos incondicionais em nota fiscal ou fatura não se
mostra como mero formalismo, tal como sustenta a impetrante, porquanto são os
documentos que norteiam a contabilidade da pessoa jurídica.
- Apelação improvida. (APELAÇÃO CÍVEL No 0018968-43.2010.4.03.6100/SP).
(grifou-se)
É de se citar também Acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/07/2008
PIS/COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. RECEITAS.
Por disposição expressa das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 (art. 1o, §3o, V, ‘a”), os
“descontos incondicionais concedidos”, quando caracterizados como tais, são “receitas”
que “não integram a base de cálculo” das contribuições de PIS/Cofins.
DESCONTOS INCONDICIONAIS. CONCEITO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF
N. 51/78. NOTA FISCAL DE VENDA.
Para serem considerados incondicionais, os descontos devem atender cumulativamente
aos três requisitos: (i) serem parcelas redutoras do preço de venda; (ii) constarem da
nota fiscal de venda de bens ou da fatura de serviços e (iii) não dependerem de evento
posterior à emissão de tais documentos.
A regulamentação dada pela Instrução Normativa SRF no 51/78 é legítima,
havendo razoabilidade na exigência de que haja menção ao desconto na nota fiscal
de venda, pois apenas com a simultaneidade entre a venda e o desconto este pode
se caracterizar como uma parcela redutora do preço de venda (Recurso Especial no
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-012.962 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.720057/2015-41

1.711.603/SP).
(Acórdão no 3402-007.382 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 10880.958963/2012-31, Rel. Conselheira Maria Aparecida Martins de
Paula, Sessão de 23 de junho de 2020). (grifou-se)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/03/2004
COFINS. DESCONTOS INCONDICIONAIS. EXCLUSÃO. INDICAÇÃO EM NOTA
FISCAL OU FATURA. EXIGÊNCIA.
Os descontos incondicionais, como parcelas redutoras do valor de venda ou da
prestação de serviços, para efeitos fiscais, devem constar expressamente da nota
fiscal ou fatura correspondente, conforme preceitua o item 4.2 da IN SRF 51/78,
com fundamento nos arts. 96, 100 e 115 do Código Tributário Nacional. (Acórdão no
3401-005.032 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no 13839.000492/2009-79,
Rel. Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Sessão de 22 de maio de
2018). (grifou-se)
Dessa forma, no âmbito fiscal, um desconto só é incondicional se,
concomitantemente: i) é uma parcela redutora do preço de vendas, ii) consta na nota fiscal de
venda dos bens ou na fatura de serviços e iii) não depende de evento posterior à emissão desses
documentos.
Em face do entendimento acima adotado neste Voto, entendo pela procedência do
lançamento de ofício ora combalido.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a alegação de
decadência e no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 2365
DF CARF MF
Original